Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-27.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-27.2022.8.14.0028

APELANTE: NATERCIA ARAUJO JARDIM

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ART.373, i DO cpc. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e desPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATERCIA ARAUJO JARDIM
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que tramitou na Vara única de Dom Eliseu

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 12075614) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Como consequência lógica, revogo eventual tutela de urgência concedida anteriormente em favor do autor. Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 15871778) aduzindo que o banco não juntou contrato original e que é imprescindível para afastar a ocorrência de fraude.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 15871781)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito. ( ID 17763383)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos de empréstimo consignado no valor de R$ 7.648,41 a ser descontado em 72 parcelas de R$ 213,62.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental produzida durante a instrução processual, não comprova a existência de relação jurídica entre as partes. Isto porque, apesar das alegações da parte autora, esta não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, deixando de juntar aos autos, relatório de empréstimo demonstrando a existência do empréstimo vinculado ao benefício da requerente e os prejuízos financeiros advindos da operação.

A recorrente somente efetua a juntada do relatório de empréstimo consignado (ID 15871778) na via recursal, e de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento,

por esta razão.

deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024